Tribunal: STF
Processo: Rcl 53815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO.



     



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, proposta por Amaury José Soares, em causa própria, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial nº 2028459/RS, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao obstar o seguimento de recurso extraordinário com fundamento na Súmula 281/STF.



    2. O reclamante afirma que:



    “O STJ obstruiu a remessa do meu recurso extraordinário com base na Súmula 281, (o) que não faz sentido face ao grande esforço que fiz e faço para obter justiça mercê de minha dedicação à causa pública na RFB. Em modo e tempo adequados eu procurei mostrar a inadequação da decisão/STJ que descumpriu o art. 5º da CRFB = LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.



    O resultado atual deste processo me priva de meus bens e um pouco de minha liberdade após eu sofrer um acidente no qual já perdi todo o sangue do corpo e sofri dores horríveis... 



    Um cidadão da RFB tem direito ao devido processo legal e justo e não me contento com meras formalidades destinadas a favorecer a CEF em meu prejuízo como foi bem provado em 1º grau onde eu não tive juízo imparcial pois a JF que sentenciou é minha desafeta por causa dos assuntos da AGU.



    Os meus assuntos profissionais não podem me prejudicar no campo pessoal como houve em toda a tramitação da ação originária e os recursos que fiz com muita técnica advocatícia. Urge avocar a DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos. 



    3. Requer seja preservada a competência do Supremo Tribunal Federal, mediante a admissão e o provimento do recurso extraordinário, na parte “relativa ao devido processo legal”, princípio que sustenta desrespeitado, tanto pelo Juízo de primeira instância, quanto pelo TRF da 4ª Região.



    Afirma que, apesar de ter reconhecido a existência de uma relação de consumo, a magistrada de primeira instância não aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 



    Argumenta, ainda, inobservado o devido processo legal pelo TRF da 4ª Região, uma vez que as provas constituídas nos autos seriam suficientes para provar a causa danosa e a obrigação de quitar o mútuo pelo seguro que foi devidamente mobilizado após ser oculto pela CEF, que o embutiu de modo prejudicial aos [seus] direitos conforme o CDC, que impõe inversão dos ônus da prova à CAIXA, que ficou omissa na certeza que os podres poderes atuariam em seu favor.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência desta Suprema Corte ao indeferir o processamento de recurso extraordinário com fundamento na Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”).



    3. Consoante emerge dos autos, o agravo em recurso especial manejado pelo reclamante não foi conhecido por decisão monocrática do Relator, Ministro Humberto Martins, ao fundamento de que incidente, por analogia, a Súmula 182/STJ, pois “não impugnados todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial”. Protocolado pedido de reconsideração, foi indeferido por meio de decisão monocrática. 



    4. Manejado recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente da Corte Superior negou-lhe seguimento com fundamento na Súmula 281/STF, consoante a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    5. Verifico não usurpada a competência desta Suprema Corte, tendo em vista que o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, realizou, a rigor, o juízo de admissibilidade previsto no art. 1.030, V, do CPC, decisão contra a qual cabível agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    6. Com efeito, o caráter precário da análise pelo juízo a quo não vincula nem torna precluso o exame da matéria pelo juízo ad quem, razão pela qual inocorrente exorbitância da competência funcional desta Corte pelo Superior Tribunal de Justiça.



    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 



    8. A propósito, reporto-me, a título exemplificativo, ao seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    [...]



    3. Como assentado na decisão agravada, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao agravo interposto contra decisão pela qual não se conheceu da exceção de pré-executividade formulada por Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. por não caberem recursos de decisões interlocutórias não terminativas na execução trabalhista.



    Contra essa decisão Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. interpôs recurso extraordinário, inadmitido por incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido interposto agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário Inexiste a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal. 



    No inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil se estabelece a competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. No § 1º do referido diploma legal se dispõe que “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. 



    A reclamante sequer interpôs o agravo contra a inadmissão de seu recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, valendo-se diretamente da reclamação como se fosse verdadeiro sucedâneo recursal. 



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento” (RE n. 250.773-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 7.5.2004). Confira: [...]” 



    (Rcl 36202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora